Tribunal: STJ
Processo: 0014180-79.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74171 - RJ (2024/0294790-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANSELMO MENEZES JOIA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE.
DECADÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA EM PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS. PONTOS NÃO
ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME.
INEXISTÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITOS
.
DO
INTER PARTES ART. 506
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
. O agravo interno não é a via adequada para sanar eventual omissão da decisão monocrática,
1
sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015.
A decisão agravada nada dispôs acerca da decadência para a impetração do mandado de
2.
segurança, de modo que o agravo interno, ao dedicar tópico ao
da
revela-
art. 23
Lei 12.016/2009,
se dissociado da fundamentação adotada na deliberação unipessoal, impedindo o seu
conhecimento nesse ponto.
. O STJ já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o concurso público em exame,
3
consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD
/PMERJ2014), que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os
candidatos, guarda relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se
observa do item 17 do edital (Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando as
questões forem anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais,
impetrados por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais” (RMS n.
74.511/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Documento eletrônico VDA52305325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: efb1e6ae-ef1f-415a-8ef8-39c558909d10

. É inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que a anulação de questões de
4
concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual tem efeitos inter partes
, não autorizando a reabertura do certame para distribuição de pontos e reclassificação de todos
os candidatos.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
06/11/2025
12/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52305325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: efb1e6ae-ef1f-415a-8ef8-39c558909d10

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74171 - RJ (2024/0294790-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANSELMO MENEZES JOIA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE.
DECADÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA EM PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS. PONTOS NÃO
ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME.
INEXISTÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITOS
.
DO
INTER PARTES ART. 506
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
. O agravo interno não é a via adequada para sanar eventual omissão da decisão monocrática,
1
sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015.
A decisão agravada nada dispôs acerca da decadência para a impetração do mandado de
2.
segurança, de modo que o agravo interno, ao dedicar tópico ao
da
revela-
art. 23
Lei 12.016/2009,
se dissociado da fundamentação adotada na deliberação unipessoal, impedindo o seu
conhecimento nesse ponto.
. O STJ já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o concurso público em exame,
3
consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD
/PMERJ2014), que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os
candidatos, guarda relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se
observa do item 17 do edital (Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando as
questões forem anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais,
impetrados por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais” (RMS n.
74.511/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

. É inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que a anulação de questões de
4
concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual tem efeitos inter partes
, não autorizando a reabertura do certame para distribuição de pontos e reclassificação de todos
os candidatos.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
5
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por Anselmo Menezes Joia contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 991):

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
EM PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS. PONTOS NÃO
ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. LIMITES DA COISA JULGADA.
EFEITO
.
DO
RECURSO DESPROVIDO.
INTER PARTES ART. 506
CPC/2015.
Em suas razões, o agravante assevera ser inaplicável, ao caso concreto, a
restrição prevista no
do
pois “não pretende estender os efeitos
art. 506
CPC/2015,
subjetivos da coisa julgada proferida em ações judiciais alheias, mas tão somente requer
a aplicação de uma norma objetiva, vinculante e autoexecutável prevista no edital, a qual
estabelece que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, ‘o ponto
correspondente à anulação será atribuído a todos os candidatos’” (e-STJ, fl. 1.005).
Sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao não “enfrentar
precedentes relevantes e contemporâneos do próprio Superior Tribunal de Justiça, os
quais reconhecem a necessidade de extensão dos efeitos da anulação de questões
objetivas de concurso a todos os candidatos” (e-STJ, fl. 1.007).
Tece, ainda, considerações acerca da necessidade de afastamento da
decadência.
Impugnação às fls. 1.022-1.032 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, cumpre registrar que o agravo interno não é a via adequada para
sanar eventual omissão da decisão monocrática, sendo os embargos de declaração o
recurso cabível para tal finalidade, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXAME. INVIABILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão
monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração,
constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.749.765/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.
De outra parte, observa-se que a decisão agravada nada dispôs acerca da
decadência para a impetração do mandado de segurança, de modo que o agravo interno,
ao dedicar tópico ao
da
revela-se dissociado da fundamentação
art. 23
Lei 12.016/2009,
adotada na deliberação unipessoal, impedindo o seu conhecimento nesse ponto.
A título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INADMISSIBILIDADE HÍBRIDA. TEMA A QUE FOI NEGADO
SEGUIMENTO.
I, "B", DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
ART. 1.030,
AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO TEMA EM AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. MANOBRA PROCESSUAL
VEDADA. MULTA. COMPENSAÇÃO E HONORÁRIOS.
RAZÕES DO RECURSO INTERNO DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 284/STF E
182/STJ. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE ADEQUADA
SÚMULA N. 568/STJ.
IMPUGNAÇÃO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
4. Quanto à compensação, houve provimento de apelo nobre da parte autora,
sem qualquer alusão à incidência da
no ponto, o que
Súmula n. 83/STJ
demonstra que a alegação de inaplicabilidade da referida súmula mostra-se
totalmente dissociadas das razões da decisão agravada, pois tal óbice não foi
em nenhum momento aplicado, o que atrai a incidência concomitante dos
preceitos das Súmulas n. 284/STF e 182/STJ.
[...]
Agravo interno conhecido em parte e improvido, com aplicação de multa.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.145.261/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.
No mais, cabe esclarecer que o STJ já teve a oportunidade de se pronunciar
sobre o concurso público em exame, consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do
edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ-2014), que determinava a atribuição
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

da pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, guarda relação com os
recursos interpostos perante a banca examinadora, como se observa do item 17 do edital
(Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando as questões forem
anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais, impetrados
por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais” (RMS n. 74.511
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Nessa mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. LIMITES DA COISA
JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Caso em que a parte autora objetiva que lhe seja atribuída a pontuação
correspondente à anulação das questões da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha da Disciplina de História obtida por outros candidatos por meio de
ações judiciais.
3. Na espécie, verifica-se que a previsão editalícia de atribuição da pontuação
das questões anuladas aos demais candidatos refere-se à hipótese em que
acolhido recurso pela banca examinadora, como se pode inferir do item 17
(dos recursos) do edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD
/PMERJ-2014).
4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos,
firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público
em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos
os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do
candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
.
13/11/2024)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.029/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
7/4/2025.
Assim, a previsão editalícia de atribuição da pontuação de questões anuladas
aos demais candidatos não é aplicável à situação em que a anulação decorre de
provimento judicial obtido por terceiros, como no presente caso.
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

Nesse contexto, é inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual tem efeitos
, não autorizando a abertura do certame para
inter partes
distribuição de pontos e reclassificação de todos os candidatos.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO
JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO
INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL.
ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITES DA COISA JULGADA.
EFEITO INTER PARTES.
DO CPC. APLICAÇÃO DAS LEIS
ART. 506
ESTADUAIS N. 9.650/2022 E N. 10.516/2024. TEMAS NÃO ENFRENTADOS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do direito à
impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em 23/3/2022.
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo para
impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ocorrência
do ato lesivo.
4. In casu, em
o impetrante requereu administrativamente o
7/11/2022,
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido
pela Administração em
Assim, impetrado o presente mandamus
13/11/2023.
em
deve ser afastada a decadência reconhecida pela Corte a quo.
27/2/2024,
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do do
do Código de Processo Civil.
art. 506
6. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n. 10.516
/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da Lei
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar
temas não enfrentados no Tribunal a quo, sob o risco de supressão de
instância.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 74.979/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA.
DA LEI N. 12.016 /2009.
ART. 23
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
QUE
NÃO
REABRE
PRAZO
PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na
prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como soldado, nas
fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, como consequência, prosseguir
nas demais fases do certame, diante da existência de decisões judiciais
determinando a anulação de questões da prova de História, proferidas em
ações individuais ajuizadas por outros candidatos.
2. Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na sanção da Lei
Estadual n. 10.516/2024, não é suficiente para desconstituir a decisão
agravada. A uma, por ser indevida inovação recursal. A duas, não cabe a esta
Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de origem, sob
pena de supressão de instância. Precedente.
3. Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no
da
art. 23
"eventual desacerto na reprovação de candidatos não
Lei n. 12.016/2009,
pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial
interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
discussão" (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. Por fim, "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão
judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo
reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no
RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
.
13/11/2024)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.739/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
13/5/2025.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51781584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:36
Código de Controle do Documento: b19426f0-58ac-43e3-808e-20ba6d6458f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.171 / RJ
Número Registro: 2024/0294790-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141807920248190000 141807920248190000 202414000271
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANSELMO MENEZES JOIA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS /
QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANSELMO MENEZES JOIA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52268109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: 15418302-a186-4bf5-9302-0c48bb177f3a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: 15418302-a186-4bf5-9302-0c48bb177f3a